Tribunal: TJDFT
Processo: 0727131-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DISPENSADA. PENHORA. SALÁRIO. ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 3. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.